Tribunal: TJPA
Processo: 0812333-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812333-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOY GLOBAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. CIÊNCIA PRÉVIA DO FISCO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve a exclusão da empresa incorporadora do polo passivo de execução fiscal, ao fundamento de que a incorporação empresarial foi previamente comunicada ao Fisco por meio de registros oficiais (CNPJ e SINTEGRA), antes da constituição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação do Tema 1049 do STJ, especialmente no conceito de “comunicação oportuna ao Fisco”; (ii) estabelecer se a atualização de dados em sistemas oficiais equivale à comunicação formal da sucessão empresarial; e (iii) determinar se houve omissão quanto à análise do art. 159 do RICMS/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a aplicação do Tema 1049 do STJ e analisa o contexto fático-probatório, concluindo pela existência de ciência prévia do Fisco acerca da incorporação.

5.

A disponibilização da informação em sistemas oficiais (CNPJ e SINTEGRA), antes da lavratura do auto de infração, caracteriza meio idôneo de ciência da Administração Tributária, à luz do princípio da eficiência administrativa.

6.

Não há contradição no julgado, pois este reconhece a tese do STJ e, simultaneamente, afasta sua incidência no caso concreto diante da comprovação da comunicação prévia.

7.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais à solução da lide, o que ocorreu.

8.

A alegação de omissão quanto ao art. 159 do RICMS/PA não prospera, pois a controvérsia central foi resolvida com base na legislação federal aplicável e na jurisprudência vinculante.

9.

O inconformismo do embargante com a interpretação adotada não configura vício de integração, mas tentativa de rediscussão do mérito.

10.

O prequestionamento pode ser considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A existência de registros oficiais que evidenciam a sucessão empresarial antes da constituição do crédito tributário configura meio idôneo de ciência prévia do Fisco.

3.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à controvérsia, ainda que não analise todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

4.

A divergência interpretativa da parte não caracteriza vício apto a ensejar o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTN, arts. 121, 123 e 132; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.848.993/SP, Tema 1049, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2020; STJ, Súmula 392; STJ, AgInt no REsp 2.066.878/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.06.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente estatal. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. REDIRECIONAMENTO À INCORPORADORA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA CIÊNCIA PRÉVIA DO FISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que rejeitou embargos de declaração e manteve a exclusão da empresa KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA do polo passivo da execução fiscal promovida originalmente contra a empresa incorporada JOY GLOBAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, visando à cobrança de débito de ICMS. A incorporadora havia informado a sucessão e oferecido garantia integral. O juízo entendeu que, como a incorporação foi realizada e publicizada antes da lavratura dos autos de infração, não caberia o redirecionamento com base no Tema 1049 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o redirecionamento da execução fiscal à empresa incorporadora, mesmo após ciência prévia do Fisco quanto à incorporação; e (ii) analisar se é válida a exclusão da incorporadora do polo passivo da execução fiscal, à luz da tese fixada no Tema 1049 do STJ e da Súmula 392.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal à empresa incorporadora exige a ausência de comunicação formal e tempestiva da sucessão à Administração Tributária.

4. A incorporação da executada JOY GLOBAL BRASIL foi devidamente registrada e publicizada nos sistemas oficiais (SINTEGRA e CNPJ) antes da lavratura do auto de infração, revelando ciência prévia do Fisco quanto à sucessão empresarial.

5. A tentativa de incluir a incorporadora no polo passivo após a constituição do crédito tributário exige novo lançamento, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

6. A substituição do sujeito passivo da CDA não é admitida, conforme preconiza a Súmula 392 do STJ, salvo em caso de erro material ou formal, o que não ocorreu.

7. A jurisprudência do STJ (Tema 1049) autoriza o redirecionamento apenas quando inexistente a comunicação prévia da incorporação, o que não se aplica ao caso concreto.

8. A oferta de garantia pela incorporadora não configura confissão de dívida nem legitima sua inclusão no polo passivo da execução.

9. O interesse público na arrecadação tributária não pode se sobrepor aos princípios da legalidade, segurança jurídica e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O redirecionamento da execução fiscal à empresa incorporadora é incabível quando a Administração Tributária tem ciência prévia da incorporação antes da constituição do crédito tributário.

2. A substituição do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa, para inclusão da incorporadora, demanda novo lançamento e respeito ao devido processo legal.

3. A comunicação formal da sucessão por meio de registros públicos (como CNPJ e SINTEGRA) é suficiente para caracterizar ciência do Fisco, afastando a aplicação do Tema 1049 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTN, arts. 121, 123, 132, 202, I; CPC/2015, arts. 85, §3º e §8º; 178; 1.026, §2º; LEF, art. 2º, §5º; Código Civil, arts. 1.116 e 1.118.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.848.993/SP, Tema 1049, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2020; STJ, Súmula 392; TJ-SP, AC 1000384- 74.2017.8.26.0090; TJ-MG, AC 10000221743552001; TJ-ES, AC 50081233520218080011.

Irresignado com o desprovimento do agravo, o ESTADO DO PARÁ opôs os presentes Embargos de Declaração, expressamente com finalidade de prequestionamento, sustentando a existência de omissão e contradição no julgado, além de obscuridade conceitual quanto à noção de “comunicação” da sucessão empresarial ao Fisco.

Em suas razões, o Estado sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao aplicar o Tema 1049 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à definição do que se entende por “informação oportuna ao fisco”. Argumenta que o julgado teria equiparado a mera atualização de dados nos sistemas SINTEGRA e CNPJ à efetiva comunicação formal e pessoal da incorporação, em afronta à ratio decidendi do REsp 1.848.993/SP.

Aduz que o precedente vinculante do STJ consignou expressamente que o simples registro do ato societário na Junta Comercial não alcança a finalidade de cientificar a Administração Tributária, não sendo razoável exigir que os fiscos promovam consulta prévia a registros públicos antes de cada lançamento. Defende, assim, que a mera baixa cadastral em 02/08/2021 não se confunde com comunicação formal e tempestiva da sucessão, não podendo gerar presunção absoluta de ciência do Fisco.

Sustenta, ainda, omissão do acórdão quanto à análise da legislação estadual aplicável, notadamente o art. 159 do Regulamento do ICMS do Estado do Pará (Decreto nº 4.676/2001), que disciplinaria procedimento específico para baixa e alteração cadastral perante a SEFA/PA. Argumenta que o julgado deixou de verificar se houve protocolo formal de alteração cadastral por incorporação antes da lavratura do auto de infração em 26/08/2021, asseverando que eventual atualização automática de dados por integração de sistemas não se equipara ao cumprimento da obrigação acessória de comunicar a sucessão.

Afirma que a decisão embargada teria incorrido em obscuridade ao confundir publicidade registral com comunicação tributária formal, além de violar os arts. 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, §1º, IV, do CPC, por não enfrentar tese relevante articulada pela Fazenda. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com integração do julgado e pronunciamento expresso acerca da necessidade de comunicação formal e pessoal da sucessão ao Fisco, inclusive para fins de prequestionamento.

Intimada, a empresa KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA apresentou contrarrazões aos embargos, sustentando, em síntese, que o recurso possui nítido caráter infringente e visa rediscutir matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Aduz que o julgado foi claro ao consignar que a incorporação da JOY GLOBAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ocorreu em 01/07/2021, constando dos sistemas oficiais (SINTEGRA e CNPJ) a partir de 02/08/2021, portanto antes da lavratura dos autos de infração em 26/08/2021, o que demonstra ciência prévia da Administração Tributária.

Defende que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à criação de requisitos inexistentes para caracterização da ciência do Fisco. Requer, ao final, o desprovimento dos embargos declaratórios e a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Todavia, no mérito, não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem instrumento de integração da decisão judicial, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão acerca de ponto ou questão sobre o qual deveria o julgador pronunciar-se, ou corrigir erro material, nos estritos contornos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, por sua natureza integrativa e aclaratória, à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco à obtenção de novo julgamento sob o rótulo de vício formal inexistente.

No caso em exame, sustenta o Estado do Pará que o acórdão embargado teria incorrido em omissão e contradição ao aplicar a tese firmada no Tema 1049 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto ao conceito de “comunicação oportuna ao fisco”, bem como ao deixar de examinar o art. 159 do Regulamento do ICMS do Estado do Pará, no que concerne ao dever instrumental de comunicação formal da sucessão empresarial.

Entretanto, a leitura atenta do acórdão evidencia que todas as teses jurídicas suscitadas pelo agravante foram devidamente enfrentadas, ainda que sob perspectiva diversa daquela pretendida pelo embargante.

O voto condutor examinou detidamente a ratio decidendi do REsp 1.848.993/SP (Tema 1049/STJ), consignando expressamente que o redirecionamento da execução fiscal à empresa incorporadora pressupõe a ausência de comunicação formal e tempestiva da sucessão à Administração Tributária. A partir dessa premissa, procedeu-se à análise casuística do contexto fático-probatório dos autos, concluindo-se que a incorporação da empresa JOY GLOBAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ocorreu em 01/07/2021, e que a informação constava dos sistemas oficiais (SINTEGRA e CNPJ) desde 02/08/2021, portanto antes da lavratura dos autos de infração em 26/08/2021.

O acórdão foi explícito ao afirmar que, diante da publicidade e disponibilidade das informações nos sistemas oficiais, reputa-se legítima a presunção de ciência da incorporação pelo ente fazendário, sobretudo à luz do princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), que impõe à Administração Tributária o dever de diligência na verificação da regularidade dos sujeitos passivos das relações jurídico-tributárias.

Longe de incorrer em omissão, o julgado enfrentou precisamente o argumento de que a atualização cadastral não equivaleria à comunicação formal, concluindo, com fundamentação adequada, que, no caso concreto, a existência de registros públicos indicando a extinção da empresa incorporada e a identidade da incorporadora constituía forma idônea de ciência do Fisco, afastando a incidência da tese permissiva do redirecionamento prevista no Tema 1049.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado. A decisão foi coerente ao reconhecer que o precedente do STJ admite o redirecionamento quando inexistente comunicação oportuna da sucessão, mas, simultaneamente, afirmar que, no caso concreto, houve comunicação suficiente, à luz da prova produzida e da cronologia dos fatos. A divergência do embargante reside não na existência de vício formal, mas na conclusão jurídica adotada, o que revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento.

No tocante à alegada omissão quanto ao art. 159 do RICMS/PA, cumpre registrar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência consolidada no sentido de que não há omissão quando a decisão adota fundamento jurídico suficiente para dirimir a lide, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos expendidos pelas partes.

No caso vertente, a controvérsia central — possibilidade de redirecionamento da execução fiscal à incorporadora diante da ciência prévia do Fisco — foi exaustivamente examinada, inclusive com referência expressa aos arts. 121, 123 e 132 do CTN, à Súmula 392 do STJ e ao Tema 1049, não havendo lacuna a ser suprida.

Quanto ao pedido de prequestionamento, igualmente não prospera a pretensão recursal. É certo que os embargos de declaração podem ser manejados com a finalidade de provocar o pronunciamento explícito do Tribunal acerca de dispositivos legais ou constitucionais, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias. Contudo, o art. 1.025 do CPC consagrou o denominado prequestionamento ficto, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 DO STF E 5 DO STJ. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior, esta Corte pode realizar o juízo definitivo de admissibilidade de modo implícito, pois o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo, então, necessidade de manifestação expressa a esse respeito" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 253.750/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019), o que ocorreu.

2.
"Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento (prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem debate efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal, ainda que não mencione explicitamente seu número" (AgInt no AREsp n. 1.888.582/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023), essa é a situação dos autos.

3. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2066878 SP 2023/0125459-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE.
DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ibama para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal de multa imposta pela autarquia pela operação de posto de gasolina sem licença, considerada desproporcional pelo tribunal de origem. A agravante sustenta que o recurso não poderia ter sido conhecido por incidência das Súmulas 7/STJ e 282 e 386/STF, diante da necessidade de revolvimento da matéria fática e falta de prequestionamento dos dispositivos ditos violados.

2. A decisão agravada está baseada nos fatos como estabelecidos pelas instâncias ordinárias, inclusive com transcrição dos trechos pertinentes do acórdão recorrido. Assim, incorreta a alegação de que a Súmula 7/STJ deveria ter obstaculizado o conhecimento do recurso.

3.
"O prequestionamento implícito consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento implícito"
(EREsp 155.621, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, julgado em 2/6/1999, DJ 13/9/1999).

4. "
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei".
(AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015).

5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 664479 RN 2015/0037504-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016)

No presente caso, não se verifica omissão real a ser sanada. O acórdão apreciou a matéria sob o prisma da legislação federal aplicável, da jurisprudência vinculante do STJ e dos princípios constitucionais incidentes, oferecendo fundamentação suficiente e coerente. O inconformismo do embargante com a interpretação conferida ao conceito de “comunicação” não transforma divergência hermenêutica em vício de integração. Assim, a rejeição dos embargos não obsta o manejo dos recursos excepcionais, tampouco impede a apreciação da matéria pelas instâncias superiores, caso assim entenda a parte.

Ressalte-se, por fim, que admitir a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida implicaria subverter a lógica do sistema processual, comprometendo a estabilidade das decisões e a duração razoável do processo. A integridade e coerência da jurisprudência exigem que os instrumentos processuais sejam manejados dentro de sua finalidade própria, sob pena de banalização do instituto.

Assim, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestando os embargos à rediscussão do mérito, impõe-se a sua rejeição.

Conclusão

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 04/05/2026